Tribunal: TJDFT
Processo: 0735183-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735183-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ALEX DOS SANTOS CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal contra decisão proferida pelo eminente Desembargador ÁLVARO CIARLINI que não conheceu da apelação. A recorrente insurge-se contra a decisão mencionada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos violados. Na petição de ID no 56762153, a recorrente NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA interpôs agravo em recurso especial contra decisão de ID no 56081283 (acórdão da 1a Turma Cível que julgou o agravo de instrumento). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto na hipótese dos autos foi interposto sem que houvesse decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, na medida em que contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator deveria ter sido provocada a manifestação do órgão colegiado deste Tribunal de Justiça antes da interposição do apelo especial. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF” (AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.994.736/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que superado o aludido óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que não mereceria ser admitido o especial. Isso porque o recorrente não indicou a alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, o que evidencia deficiência nas razões recursais, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PARA MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. " (AgRg no AREsp n. 2.305.226/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). 2. Ainda que assim não fosse, a revisão criminal, preconizada no artigo 621 do Código de Processo Penal, será admitida: i) por contrariedade à lei ou provas constantes dos autos; ii) sentença condenatória se fundamentar em prova falsa; e iii) novos fatos denotarem modificação da situação para inocência ou redução de pena. 3. No caso em apreço, a Corte de origem entendeu pelo não cabimento da revisão criminal, uma vez que a prova nova angariada pela defesa não é suficiente para modificar o acórdão que condenou o réu pelo crime de latrocínio e ocultação de cadáver, haja vista que esse não se fundamentou apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em outras provas produzidas na fase judicial, notadamente o depoimento da delegada do caso e das testemunhas. 4. Nesse contexto, a alteração do julgado, a fim de absolver o recorrente, demandaria uma reanálise do arcabouço fático e probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.412.402/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). Ademais, “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso es pecial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Inclusive, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, verifica-se que até a presente data não houve juízo de admissibilidade negativo desta Presidência a ensejar sua interposição, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interposto no ID no 56762153. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017